Tribunal: TJMT
Processo: 1029516-94.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029516-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[EVELISE SIMONE DE MELO ANDREASSA - CPF: 117.763.538-03 (ADVOGADO), JOSIANE LOPES DE SOUZA - CPF: 014.547.091-11 (AGRAVANTE), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (AGRAVADO), ANDRE MENESCAL GUEDES - CPF: 021.658.613-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO INTERNO. DECISÃO COLEGIADA. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. ART. 1.021 DO CPC/2015. RECURSO CABÍVEL APENAS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. ACÓRDÃO PROFERIDO POR ÓRGÃO COLEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. SISTEMA RECURSAL. SEGURANÇA JURÍDICA. FUNGIBILIDADE RECURSAL. NÃO APLICAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra acórdão unânime que negou provimento ao agravo de instrumento em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, mantendo o indeferimento da tutela de urgência que pretendia limitar a cobrança de coparticipação em plano de saúde ao valor da mensalidade.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o agravo interno é recurso cabível contra acórdão proferido por órgão colegiado; (ii) se é possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal ao caso; e (iii) qual a via recursal adequada para impugnar decisão colegiada.

III. Razões de decidir

3.

O agravo interno, previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, é recurso cabível exclusivamente contra decisões monocráticas proferidas pelo relator no exercício de competências regimentais ou legais, não se prestando a impugnar acórdãos emanados de órgão colegiado.

4.

No caso dos autos, a decisão impugnada constitui acórdão unânime proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, composta por três desembargadoras, que, após regular julgamento colegiado, negou provimento ao agravo de instrumento.

7.

Não se aplica o princípio da fungibilidade recursal quando há erro grosseiro na escolha do recurso, especialmente quando a parte é representada por advogado habilitado e a natureza colegiada da decisão está expressamente consignada no acórdão.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1.

O agravo interno, previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, é recurso cabível exclusivamente contra decisões monocráticas proferidas pelo relator, não se prestando a impugnar acórdãos emanados de órgão colegiado.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental interposto por
JOSIANE LOPES DE SOUZA
contra o acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento (ID 324066885) interposto em face de
HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA
que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento para manter a decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência que pretende a redução dos valores cobrados a título de coparticipação, alegando abusividade nos percentuais aplicados.

Em síntese, sustenta que os valores cobrados a título de coparticipação superaram em mais de três vezes o valor da mensalidade do plano de saúde.

Alega que as cobranças tornaram inviável a continuidade dos tratamentos médicos da agravante, que precisou interromper procedimentos em razão da incapacidade financeira de arcar com os valores cobrados de forma indevida.

Salienta que a planilha e os comprovantes de pagamento acostados aos autos são suficientes para demonstrar a abusividade, sendo desnecessária qualquer prova pericial.

Ao final, requer a reconsideração da decisão colegiada o provimento do recurso, a fim de que a decisão recorrida seja reformada em todos os seus termos.

Contraminuta (ID 314639865), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

A despeito do labor combativo dispensado às razões recursais, estas sequer merecem conhecimento, dada sua manifesta inadmissibilidade.

Isto porque, consoante disposto no artigo 1.021 do CPC/15, a interposição de agravo interno é cabível somente para atacar decisões monocráticas do relator, não sendo admissível a sua interposição contra decisão colegiada, vejamos:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Note-se que o primeiro pressuposto processual (requisito de admissibilidade) do agravo interno é a unipessoalidade do prolator do
decisum
recorrido. Ou seja, o agravo interno somente tem cabimento contra decisão monocrática do relator.

Aliás, nesse sentido, é a jurisprudência:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INADMISSIBILIDADE – FUNGIBILIDADE – INAPLICABILIDADE – ERRO GROSSEIRO – RECURSO DESPROVIDO. É incontroverso que o agravo interno somente tem cabimento para combater decisão monocrática proferida pelo relator, visando a colocação de matéria sob o crivo do colegiado (CPC, art. 1.021). Inadmissível contra decisão colegiada, configurando-se erro grosseiro. Recurso desprovido”.
(AgR 90801/2018, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/03/2019, Publicado DJE 04/04/2019)

“AGRAVO INTERNO - PRELIMINAR - INADMISSIBILIDADE - ACOLHIMENTO - RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA - IMPOSSIBILIDADE. - Nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno é recurso endereçado apenas contra decisões monocráticas, não podendo ser interposto contra decisão colegiada. - Preliminar de inadmissibilidade acolhida. - Recurso não conhecido”.
(TJ/MG - Agravo Interno Cv 1.0017.16.002306- 9/003, Relator(a): Des.(a) Mariangela Meyer, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/08/2017, publicação da súmula em 08/09/2017)

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA – INADMISSIBILIDADE – RECURSO CABÍVEL APENAS CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR (ART.557, §1º DO CPC E ART.52, §2º DO RITJ/MT) – REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL INSUPERÁVEL – RECURSO NÃO CONHECIDO. Exegese dos art.557, §1º do CPC e art.52, §2º do RITJ/MT, os agravos interno e regimental somente têm cabimento contra decisão unipessoal (monocrática) do Relator, não sendo cognoscíveis quando manejados contra decisão colegiada.”
(TJ/MT, 2ª Câmara Cível, RAI nº 20139/2013, Relª. Desª. Marilsen Andrade Addario, j. em 13/03/2013).

Diante do exposto, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC/15,
não conheço
deste recurso de agravo interno, ante sua manifesta inadmissibilidade, visto que manejado contra decisão colegiada.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026